Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CEB. DANOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
I. A prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao segurado decorrente da falha no fornecimento de energia elétrica, salvo quando se desincumbe do seu ônus de afastar o nexo causal entre a sua atividade e os prejuízos causados aos segurados.
II. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da CEB, auditados periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, comprovando a ausência de nexo de causalidade entre os danos materiais causados nos equipamentos eletrônicos da segurada e a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica.
III. Deu-se provimento ao recurso.